Tribunal: STF
Processo: AI 625776
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: intempestividade.
A interposição
   de recurso incabível - no caso agravo regimental interposto após
   embargos declaratórios opostos da decisão que indeferiu o
   recurso extraordinário -  não interrompe o prazo para o agravo de
   instrumento.